Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque a embargante sustenta que não restou documentada eventual perda a fim de comprovar os lucros cessantes, além de não se ter demonstrado que o imóvel era destinado a locação, o que retiraria o suporte fático necessário à imposição dos lucros cessantes. Contudo, acerca dos lucros cessantes, o item 4 do acórdão explicita que “não resta dúvida de que o imóvel gera potencialidades de ganhos, quer seja pela locação ou pela ocupação própria, sendo certo que, em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente ou por arbitramento judicial”, tendo sido a importância de R$ 1.728,71 devida a esse título, como ali explicitado.
3. Quanto ao termo final para entrega do imóvel, o item 2 do acórdão destaca o entendimento da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal quanto à abusividade da cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis, como é o caso dos autos.
4. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.